Tribunal: STF
Processo: HC 267889
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº  1.036.496/PE (e-doc. 3, p. 253-256).

2. Nesta impetração, a defesa busca o reconhecimento de nulidade da condenação do paciente, em razão de ter sido fundamentada exclusivamente em interrogatório de menor realizado em processo diverso não submetido ao crivo do contraditório da defesa do paciente no processo originário, afirmando violados o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal e o Verbete nº 591 da Súmula do STJ.

2.1. Alega que o referido depoimento não poderia ter sido utilizado como suporte probatório por se tratar de hearsay testimony —testemunho de “ouvir dizer” —, que indicaria o paciente como autor do crime de homicídio.

2.2. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional por parte do STJ, ao apontar, indevidamente, tratar-se o writ impugnado de mera reiteração de impetração anteriormente analisada, dizendo tratar-se de pedidos diversos em ambas as impetrações. No HC nº 1.011.784/PE o objeto seria “vício de procedimento (negativa de jurisdição do TJPE ao não julgar os Embargos de Declaração)”, enquanto no HC nº 1.036.496/PE, ato coator ora impugnado, teria como pedido o “reconhecimento de nulidade material da condenação (ilicitude da prova matriz)”. 

3. Requer o reconhecimento das alegadas nulidades, com expedição de alvará de soltura.

É o relatório. 

Decido.

4. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o Ministro Relator, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a assentar a reiteração do pedido, considerado o HC nº 1.011.748/PE. No ato apontado como coator, a Turma negou provimento ao agravo regimental mantendo integralmente a decisão impugnada. Confira-se o trecho a seguir do voto condutor do Ministro Relator:

“Como disse na decisão ora impugnada, as matérias aqui ventiladas são as mesmas tratadas no HC n. 1.011.748/PE, de modo que não pode ser processado este habeas corpus, pois inadmissível a reiteração de pedido já apresentado nesta Casa. 
Vale notar que, diferentemente do que afirma a defesa, a matéria suscitada no primeiro writ não se limitou à tese de negativa de prestação jurisdicional, tendo sido questionado o mérito nos mesmos moldes em que aqui realizado. Constou da inicial do HC n. 1.011.748/PE que o presente habeas corpus é impetrado em face do acórdão que julgou a apelação criminal [...] e foi integrado por nova decisão colegiada em julgamento vinculado à oposição de Embargos de Declaração (fl. 2); e a pretensão de mérito consistiu em reconhecer a imprestabilidade da prova tida como compartilhada que é representada pelo mesmo depoimento do menor L F, e, sendo já possível verificar que os outros 02 (dois) depoimentos não se prestam a sequer ultrapassagem do juízo de carga probatória intermediária da sentença de pronúncia – inteligência do Art. 155 do CPP –, pugnou-se pela absolvição ou pela determinação à instância de origem que avalie esta prova testemunhal remanescente (fl. 7).” (e-doc. 3, p. 256; grifos adicionados)

5. Vale consignar que, conforme ficou esclarecido no âmbito do HC nº 1.011.748/PE, no STJ, “a matéria ora arguida não foi objeto de provocação nas razões de apelação e, por conseguinte, não foi enfrentada pelo Tribunal estadual, sendo inviável o exame diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.” (decisão disponível para acesso público no site do STJ). 

6. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.  Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Ressalto que o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (= garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).

9. Além disso, conforme se observa das contrarrazões ao recurso especial ofertadas pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco juntadas ao processo (e-doc. 3, p. 185-186), a defesa foi devidamente intimada da decisão de pronúncia com base na referida prova emprestada, não tendo se manifestado oportunamente contra a diligência, permitindo o alcance da preclusão. 

10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator